Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO APÓS PRÉVIA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR AO SUBSCREVER FICHA CADASTRAL. CONDIÇÕES GERAIS EXPRESSAS. PAGAMENTO REGULAR DAS FATURAS. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE VÍCIO DO PRODUTO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A segunda ré/recorrente, SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Samambaia, que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte recorrida, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito em nome do autor/recorrido. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a recorrida expressamente anuiu com o envio de cartão de crédito, ao subscrever a Ficha Cadastral, cujas cláusulas gerais estabelece expressa concordância do subscritor em receber cartão de crédito da recorrente. Afirma, ainda, que a parte recorrida adimpliu regularmente as faturas de cartão de crédito, por 6 meses, sendo que somente foi realizada uma compra, em cartão virtual, parcelada em 10 vezes, o que comprova a concordância da recorrida no contratação de cartão de crédito. Não houve contrarrazões.
3. A alegação da recorrida de que a aquisição de um aparelho telefônico celular “smartphone” e um tablet foi condicionada à contratação de cartão de crédito da recorrente não foi comprovada, ônus da recorrida, nos termos do art. 373, I do CPC. Portanto, afastada a tese de venda casada nas relações de consumo. Por outro lado, a recorrente comprovou que a recorrida subscreveu cláusula expressa em Ficha Cadastral – Pessoa Física, documento de ID 31759451 – pág. 2, em que estabelece nestes termos: "CONDIÇÕES GERAIS Declaro e assumo, perante a lei, inteira responsabilidade pela veracidade dos dados constantes nessa Ficha Cadastral e me compromento a informar a Sorocred sempre que qualquer deles sofrer alterações. Concordo em receber o Cartão de Crédito Sorocred (o envio do Cartão de Crédito está sujeito à análise de crédito da proponente) e aceito as condições do CONTRATO DE ADESÃO e TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOROCRED, devidamente registrado no 1o Registro de Títulos e Documentos de Barueri, Estado de São Paulo, sob o no 590564 e disponível no site www.sorocred.com.br."
4. O recorrido sabia, desde a realização da compra dos aparelhos eletrônicos, da existência de anuidade no valor de R$ 9,99, conforme carta de crédito de ID 31759443, juntada aos autos pelo próprio recorrido. Isso porque tal informação vem de forma destacada, logo ao lado dos dados do cartão de crédito virtual, com indicação do limite disponível para compra, data de vencimento da fatura e anuidade diferenciada de R$ 9,99. Há, ainda, a informação de que "Dentro de até 20 dias você receberá seu cartão físico em seu endereço de cadastro". Portanto, a Ficha de Cadastro envidada pela primeira ré MDF MOVEIS LTDA para o recorrente, foi por esta analisada, a qual, de pronto, aprovou o cadastro e emitiu o Carta de Crédito. Se o próprio autor sabia da existência do cartão de crédito e respectiva anuidade, vencimento e limites de compra disponíveis, desde 08/11/2020, data da Carta de Crédito de ID 31759443 conforme se depreende da mensagem publicitária "Aproveite! Válido somente para o dia de hoje: 08/11/2020", postular em juízo dois meses depois da compra a nulidade do contrato de prestação de serviços financeiros, emissão de cartão de crédito, fere os deveres anexos a boa-fé objetiva, porquanto não veio em juízo tão logo esteve em condições de prejuízo, em homenagem ao princípio do dever de mitigar as próprias perdas ("Duty to mitigate the loss").
5. Ademais, não há vício do serviço nos termos do art. 20 do CDC, haja vista a existência de prévia e expressa informação da anuidade a ser paga pela recorrida. Por fim, imperativo salientar que a recorrida adimpliu, ainda que parcialmente, 6 (seis) parcelas de suas faturas de cartão de crédito, com destaque, em separado, da anuidade contratada, o que implica a concordância tácita com os termos do serviço, ID 31759442. A alegação posterior de vício do produto pela inexistência de informação prévia e adequada implica ofensa à boa-fé objetiva, na sua figura parcelar da vedação ao comportamento contraditório e o dever de mitigar as próprias perdas.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte recorrida.
7. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).